Tribunal: STF
Processo: ARE 1374910
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 51, p. 2): 



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO DER Conversão dos vencimentos em URV Lei Federal nº 8.880/94 - Reestruturação remuneratória da carreira Limites do título executivo Impossibilidade de análise da questão em sede de cumprimento de sentença Coisa julgada Sentença que reconheceu a inexistência de valores a serem executados, reformada. DÁ-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto aos honorários advocatícios. (eDOC 84)



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X e XIII; e 97, da Constituição Federal, bem como ao entendimento firmado no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5).



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: (eDOC 57, p. 6)



    “O v. Acórdão que julgou o agravo de instrumento, apesar de admitir a existência das Leis que reestruturaram a carreira da Recorrida, entendeu, entretanto, que a matéria não poderia ser conhecida, por conta da ocorrência de coisa julgada, em desconformidade, portanto, com o entendimento desse E. STF em sede de julgamento do RE nº 561.836/RN. O E. Tribunal ao julgar desta forma, violou a competência do STF em relação ao julgamento de matérias de Repercussão Geral na qual se reconhece a ofensa a Constituição Federal, conforme art. 102, inciso III, alínea "a", e § 3º da CF.” (eDOC 57, p. 6). 



     



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 93):



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 51, pp. 3-8): 



    “(...)



    Trata-se, na origem, de ação ajuizada por servidores públicos estaduais objetivando o recálculo de seus vencimentos, convertendo-os de Cruzeiros Reais para URV Unidade Real de Valor, na forma estabelecida pelo art. 22 da Lei Federal nº 8.880/94, com apuração das diferenças. O v. acórdão exequendo acolheu a pretensão dos autores, fls. 46/58. Certificou-se o trânsito em julgado, fls. 69. Cabe consignar que o fato da r. decisão que negou seguimento aos recursos extraordinário e especial, fls. 60/61 , considerar que o v. acórdão ora executado está em harmonia com o julgamento do mérito do RE nº 561.836-RN, não tem o condão de acrescer limite temporal para a incorporação por ele concedida (restruturação de carreira não arguida na fase de conhecimento). Tanto é assim que o acórdão proferido no agravo interno interposto pelo DER/executado (fls. 62/68) negou provimento àquele recurso, afastando a pretensão ao reconhecimento da limitação temporal em razão da reestruturação de carreira, posto ser matéria não aventada em momento oportuno, conforme ementa a seguir:



    (...)



    Na verdade, o DER/executado tenta, novamente, reabrir a discussão sobre a matéria, agora já acobertada pelo manto da coisa julgada, impassível de modificação, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do CPC, in verbis:



    (...)



    Dessa forma, em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio do instrumento adequado (ação rescisória, observado o seu cabimento e o prazo respectivo) seria possível a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado. Admite-se a invocação de causa modificativa ou extintiva da obrigação como matéria de defesa em sede de impugnação aquela que se perfaz após a formação do título executivo judicial (superveniente à sentença), não podendo dizer respeito a questões anteriores que não foram alegadas pela parte no momento oportuno (fase de conhecimento). No caso sub judice, o executada requer a aplicação do quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE nº 561.836/RN), alegando a reestruturação da carreira dos autores (Leis Complementares nº 712/93, 784/94, 876/00, 904/01, 957/04, 997/06, 1.080/08, 1.158/11 e 1250/14), que entrou em vigor bem antes da formação da coisa julgada no processo, ocorrida no ano de 2018. É certo que incumbia ao requerido/executado alegar, no momento oportuno, toda a matéria de defesa considerada apta a rechaçar a pretensão inicial (art. 336 do CPC), de modo que é descabido o enfrentamento da matéria relativa à reestruturação da carreira ocorrida em momento anterior à formação do título executivo judicial, em prestígio à eficácia preclusiva da coisa julgada. Em outras palavras, eventual limitação da obrigação de fazer decorrente de reestruturação da carreira feita por lei posterior à conversão da URV em Real deveria ter sido objeto de discussão no decorrer do processo de conhecimento e não em sede de impugnação ao cumprimento da sentença.



    Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que "a ausência de manifestação da parte interessada durante o processo de conhecimento, a despeito de as normas responsáveis pela suposta reestruturação terem sido editadas em momento anterior à prolação da sentença, impede a limitação temporal do reajuste, sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgRg no REsp 1158697/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 03.09.2015).



    (...)



    Conclui-se não ser possível a alteração dos limites do título executivo, prestigiando-se, assim, a segurança jurídica e a coisa julgada material que, respeitado o entendimento da MM. Juíza a quo, seriam sim afrontadas caso nesta fase processual fosse considerada a ocorrência ou não da reestruturação remuneratória dos cargos dos exequentes, tal como determina o julgado do RE nº 561.836/RN Tema nº 5 do STF, proferido após o acórdão ora executado. Do exposto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos para que o cumprimento de sentença tenha seguimento. Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.”



     



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (art. 22 da Lei 8.880/94) e com apoio nos fatos e provas da causa. 



    Desse modo, a controvérsia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da incidência da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a reestruturação da carreira ocorreu na fase de conhecimento da ação e foi apreciada no título executivo judicial. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 687.865-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. PERCENTUAL DE 11,98%: LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 952.160-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.08.2016). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836- RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIARECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.121.001- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.4.2019). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Execução de diferenças de vencimentos após vigência de lei de reestruturação da carreira. Tema 494 do Plenário Virtual. 3. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto à extensão da absorção, pela nova tabela de vencimentos, da vantagem judicialmente incorporada à remuneração do servidor. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária”. (RE 1.118.475 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019) 



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.226.652, de minha relatoria, DJe 27.09.2019; RE 989.004-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 11.04.2017 e ARE 1.085.555, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 18.09.2019. Este último, citado na decisão agravada. 



    Ademais, ao analisar o recurso-paradigma ARE-RG 968.574, relativo ao Tema 913, Rel. Min. Teori Zavascki, o Plenário deste Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia em exame, por entender que ela possui natureza infraconstitucional. 



    Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa. (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”



    Além disso, não incidem, ao caso, o paradigma apontado pelo ora Recorrente: RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Não incide, na hipótese, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2021. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente